Tribunal: TJDFT
Processo: 0045350-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045350-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARANAMBU BESSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão desta Relatoria de ID 21658178 determinou a expedição dos respectivos precatórios em face da concordância da parte exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, foram apresentados os cálculos (ID 23924031), cujo montante total resultou em R$ 568.008,18 (quinhentos e sessenta e oito mil e oito reais e dezoito centavos). As requisições de precatório foram emitidas, conforme IDs 24900322 e 24900140. O Distrito Federal, por sua vez, fez constar que a quantia encontrada pela Contadoria Judicial é superior ao efetivamente devido, havendo um excesso de R$ 45.112,53 (quarenta e cinco mil, cento e doze reais e cinquenta e três centavos) – ID 29060242. A parte exequente concordou com os cálculos do Distrito Federal (ID 29550388). Assim, diante da concordância da exequente com os cálculos apresentados pelo executado no valor de 522.895,65 (quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), cancelo as requisições anteriormente expedidas e determino a expedição dos competentes precatórios do valor principal e dos honorários advocatícios apresentados pelo executado. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal para prosseguimento, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 31 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador